Tribunal: TCU
Processo: 022.414/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3126/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Concessões de Pensões Civis em favor de beneficiários de ex-servidores de órgão vinculado ao Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador), cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em relação aos atos 56854/2019 e 55500/2019 cabe destacar que as beneficiárias AUGUSTINHA GONCALVES FLORES e MARINA SAFKA OSTROWSKI faleceram. Assim, cumpre considerar o exame dos respectivos atos de concessão de pensão militar prejudicado por perda de objetivo, com fulcro no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista o exaurimento dos efeitos financeiros. Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010, em: a) considerar prejudicada a análise de mérito, por perda de objeto, das pensões instituídas por: - LUIZ CARLOS FLORES (56854/2019), Beneficiária: AUGUSTINHA GONCALVES FLORES - CPF: XXX.075.287-XX - Cônjuge; Legal - EDUARDO OSTROWSKI (55500/2019), Beneficiário (s): MARINA SAFKA OSTROWSKI - CPF: XXX.308.089-XX - Cônjuge; Legal b) considerar legais os demais atos de pensão civil constantes deste processo. - JOAO VIANA (56004/2019), Beneficiária: NILZA VIANA LUGON - CPF: XXX.611.127-XX - Filho (a); Legal; - CLELIO REIS (56548/2019); Beneficiária: EUNICE MOREIRA REIS - CPF: XXX.102.817-XX - Cônjuge; Legal - LUIZ CARLOS FLORES (56885/2019), Beneficiária: MARCIA PATRICIA GONCALVES FLORES DE OLIVEIRA - CPF: XXX.233.307-XX - Filho (a) e DEBORA CRISTINA GONCALVES FLORES - CPF: XXX.397.267-XX - Filho (a); Legal c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.414/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Augustinha Goncalves Flores (XXX.075.287-XX); Debora Cristina Goncalves Flores (XXX.397.267-XX); Eunice Moreira Reis (XXX.102.817-XX); Marcia Patricia Goncalves Flores de Oliveira (XXX.233.307-XX); Marina Safka Ostrowski (XXX.308.089-XX); Nilza Viana Lugon (XXX.611.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.